Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718329-81.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: MARCONDES RAMOS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO MARCONDES RAMOS DA COSTA foi denunciado, em 25/1/2019, por incursão no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, por uma vez, e do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, por uma vez, em razão de, em tese, integrar organização criminosa visando à obtenção de vantagem econômica por meio da prática dos crimes de fraude à licitação e de lavagem de dinheiro. A sua defesa técnica, com o presente writ, pretende o trancamento parcial da ação penal. Sustenta o impetrante, em suma, que a denúncia é “inepta por imputar um crime de fraude licitatória sem descrever absolutamente nenhuma conduta fraudulenta do Paciente, bem como imputar ao mesmo a participação em uma organização criminosa sem narrar qual seria sua função ou participação nessa organização”. Alega, ainda, “a falta de justa causa por atipicidade, na medida em que acusa esse Paciente de ter integrado uma organização criminosa (art. 2o Lei 12.850/2013), para a prática do crime do artigo 90 da Lei 8.666/93, em razão da participação de sua empresa em uma licitação supostamente fraudada, quando a pena desse crime licitatório, todavia, não é superior a 4 anos, como exigido para responder ao crime de organização criminosa, na forma do art. 1o, § 1o da lei 12.850/2013”. Requer, em sede de liminar, seja determinado ao Juízo de 1o grau que se abstenha de abrir prazo de memoriais finais, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, requer o trancamento da ação penal no 0043267- 62.2014.8.07.0001, que tramita na 3a Vara Criminal de Brasília/DF, ou, subsidiariamente, o trancamento apenas em relação ao delito de organização criminosa. Decido O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Lado outro, as questões suscitadas demandam análise aprofundada dos elementos de convicção carreados aos autos. Como já sedimentado na jurisprudência, o trancamento da ação penal pela via do mandamus é providência absolutamente excepcional e a questão merece análise mais aprofundada no momento oportuno, após prestadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador